Tribunal: TJSP
Processo: 0010238-60.2016.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0010238-60.2016.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEONARDO DA ROCHA COTRIM e Interessado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA 5A CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos de declaração para complementar o v. Acórdão
embargado, mas sem qualquer efeito modificativo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010238-60.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 11743
2
VOTO no 11743
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0010238-60.2016.8.26.0635
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 1o Tribunal do Júri
EMBARGANTE: Leonardo da Rocha Cotrim
EMBARGADO: Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiça.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por Leonardo
da Rocha Cotrim, contra o v. acórdão de fls. 1001/1008, proferido em
sede de apelação criminal, que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso do Ministério Público, para estabelecer medida de segurança
consistente em internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico, por prazo mínimo de 1 (um) ano.
Visa o embargante sanar omissão existente no v. acórdão,
alegando insuficiência de fundamentação para alteração da medida de
segurança, notadamente por não ter se manifestado sobre a incidência
da Lei no 10.216/01.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010238-60.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 11743
3
Com razão o embargante, sem reflexo, contudo, no
julgamento.
De fato, quando do julgamento do recurso interposto pelo
Ministério Público e da alteração da medida de segurança, para
imposição da internação, o v. acórdão deixou de analisar a incidência da
Lei no 10.216/01, invocada pela defesa em suas contrarrazões de
apelação.
Constou do decisum embargado que:
“...no que concerne à espécie de medida de segurança
aplicável, respeitado o entendimento esposado pelo juízo
a quo e em que pese a recomendação do expert
subscritor do laudo pericial, de rigor a imposição de
internação em hospital de custódia, nos termos do que
dispõe o artigo 97, 'caput', do Código Penal.
É que a sugestão contida no laudo de insanidade mental,
a respeito da medida de segurança adequada, tem
natureza meramente opinativa, não ficando o juiz adstrito
ao seu parecer, podendo ou não considerá-lo, desde que
sua decisão seja suficientemente fundamentada.
Como se sabe, a medida de segurança a ser aplicada ao
inimputável deve levar em consideração não só a
necessidade de tratamento curativo do agente, mas
também a gravidade do ato cometido
in casu, dois
crimes de homicídio tentados, apenados com reclusão e
a sua periculosidade.
E no caso específico dos autos, as circunstâncias fáticas
indicam como necessária a imposição da internação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010238-60.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 11743
4
hospital de custódia, dada a gravidade, sobretudo, do
crime cometido por Leonardo contra seu genitor, que
suportou lesões corporais de natureza grave.
Nesse passo, embora a vítima Maurício tivesse exibido
apenas ferimentos superficiais no braço direito e
escoriações no dorso e membro superior esquerdos (fls.
159/160), o laudo de exame de corpo de delito de fls.
161/162 constatou que Valdecir exibia 'Cicatrizes em
faces palmares de ambas as mãos. Cicatrizes cirúrgicas
em parede abdominal anterior, linha média e na região
epigástrica direita. Cicatriz de aproximadamente 4 cm na
face posterior do tornozelo direito. Limitação funcional dos
movimentos das mãos. Consta dos documentos médicos
anexos: '...traumatismo com ferimentos múltiplos da mão
direita, ruptura de tendões; tratamento cirúrgico com
tenorrafia do flexor do 4o quirodáctilo da mão direita e
tenorrafia dos flexores do 2o, 3o e 5o quirodáctilos da mão
esquerda. Ferimento por arma branca em região
abdominal com evisceração de alças de delgado, sangue
livre em cavidade abdominal, com redução do conteúdo
eviscerado; lesão em região mesoentério a 15 cm da
válvula íleo cecal, transfixante'. Discussão e Conclusão:
Concluo com dados da história clínica e documentos
anexos apresentados, que a vítima sofreu lesões
corporais de natureza GRAVE pela incapacidade para as
atividades habituais por mais de 30 dias e pelo perigo de
vida'.
Tem-se, portanto, que não se está diante de meros crimes
de lesão corporal, mas, ao contrário, de tentativas de
homicídio, uma delas contra o genitor do apelado, que,
apesar de frustrada, causou-lhe sérias consequências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010238-60.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 11743
5
como a 'evisceração de alças de delgado', a ensejar a
necessidade da medida mais gravosa.
A propósito da legitimidade da imposição da medida de
segurança de internação em hipóteses envolvendo crimes
apenados com reclusão, já se pronunciou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
'A mens legis do artigo 97 do Código Penal consiste em
impor, como regra, a internação aos inimputáveis na
hipótese de delitos punidos com reclusão - como na
espécie (homicídio qualificado tentado) -, e somente
facultar o tratamento ambulatorial - atribuindo-se ao juiz
certa discricionariedade - aos casos punidos com
detenção, sendo cabível, nesta última hipótese, a
averiguação da periculosidade do agente para respaldar a
adoção de uma medida ou de outra, à luz do princípio do
livre
convencimento
motivado'
(AgRg.
no
HC
no
447.412/MG, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 20/9/18).
No mesmo sentido já decidiu este C. Tribunal de Justiça:
'APELAÇÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO.
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
VISANDO A ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA
PARA A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ACOLHIMENTO.
Sendo a acusada inimputável, correta a absolvição
imprópria, com aplicação de medida de segurança de
internação, uma vez que se trata de crime apenado com
reclusão e as circunstâncias em que se deram os fatos
demonstram que tal medida é imprescindível. Recuso
provido. (Apelação Criminal 0000747-13.2008.8.26.0052,
Rel. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 1a Câmara Criminal
Extraordinária, j. em 10/03/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010238-60.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 11743
6
Assim, levando-se em conta não só a necessidade de
tratamento curativo do apelado, mas também a gravidade
dos atos cometidos, apenados com reclusão, estabelece-
se o período mínimo de 1 (um) ano, quando deverá ser
realizada nova perícia médica, a fim de verificar se foi
cessada a periculosidade, nos termos do artigo 98 do
Código Penal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
estabelecer medida de segurança consistente em
internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico, por prazo mínimo de 1 (um) ano, quando
deverá ser realizada nova perícia médica, a fim de
verificar se foi cessada a periculosidade, nos termos do
artigo 97 do Código Penal.”
Sustenta o embargante que a medida mais gravosa seria
excepcional, pois, nos termos do artigo 4o da mencionada lei, “A
internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.
Sem razão, contudo.
Isso porque, apesar da omissão, não há falar que a questão
em tela deva ser analisada à luz da Lei no 10.216/01.
Sobre o tema, vale transcrever parte de julgado desta C. 5a
Câmara de Direito Criminal, da lavra do eminente Desembargador
Juvenal Duarte:
“(...) a Lei no 10.216/01 não traz normas penais ou
processuais penais, apenas dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010238-60.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 11743
7
redireciona o modelo assistencial em saúde mental, em
termos gerais, nada se extraindo de seu teor acerca da
derrogação - expressa ou tácita - do artigo 97 do referido
codex, ou, ainda, de dispositivos do Código de Processo
Penal (artigos 751 a 779) ou da Lei de Execução Penal
(artigos 171 a 179), na parcela que disciplinam a medida
de
segurança”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
9000013-31.2015, Limeira, j. 09/06/2016).
No mesmo sentido:
“A Lei no 10.216/01, que trata de internação compulsória,
principalmente de toxicômanos, não se aplica ao caso ora
em apuração, que, como é cediço, é regido pelo Estatuto
Repressivo Penal. E mais. Não se pode afirmar que essa
supracitada lei derrogou as normas sobre medida de
segurança constantes do Código Penal e da Lei de
Execução
Penal,
porquanto
não
consta
qualquer
revogação expressa nesse sentido. Ao revés, essa lei é
omissa no tocante à situação daqueles que praticaram
infrações graves em decorrência de transtornos mentais e
foram submetidos à medida de segurança.” (TJSP,
Apelação no 0000470-58.2014.8.26.0481, 1a Câmara de
Direito Criminal, Rel. IVO DE ALMEIDA. DJe: 13/12/2016).
E apenas para que não fique sem registro, da análise do v.
acórdão resta evidente que a hipótese dos autos estava mesmo a
permitir a alteração da medida de segurança imposta.
Com efeito, não obstante a conclusão do perito pela
imposição do tratamento ambulatorial, constou do referido laudo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010238-60.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 11743
8
embargante iniciou o consumo de maconha e lança-perfume aos 17 anos
e que, à época dos fatos, fazia uso excessivo de lança-perfume, tendo,
inclusive, sido internado em razão de uma overdose aproximadamente
um mês antes dos fatos.
Ademais, verifica-se do documento que Leonardo “Nega
internações ou tratamento em CAPS (relata que foi encaminhado, mas
não frequentou)” fl. 379 do apenso, sem grifo no original ou seja,
embora tivesse sido orientado a buscar auxílio para solucionar sua
dependência química, o embargante nada fez, revelando que não
pretendia se submeter a qualquer espécie de tratamento.
E o expert, após concluir pela inimputabilidade do ora
embargante, assinalou que ele “no momento encontra-se estabilizado,
porém, pelas características da patologia, há possibilidade de recorrência
de sintomas”, o que também evidencia a insuficiência do tratamento
ambulatorial e necessidade da internação, a fim de melhor
acompanhamento de seu quadro.
Tais apontamentos, aliados à gravidade dos delitos
praticados, como já consignado no v. acórdão, deixam evidente que o
mero tratamento ambulatorial colocaria em risco a integridade física e
mental não apenas do ora embargante como também de terceiros.
Em caso igualmente grave (crime de estupro), no qual fora
também sugerida, pelo expert, a imposição de tratamento ambulatorial,
este C. Tribunal de Justiça entendeu pela necessidade da internação,
conforme julgado colacionado a seguir:
“No caso em tela o acusado fez uso de uma faca,
podendo até atingir uma finalidade letal. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010238-60.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 11743
9
encontra-se desamparado e não há possibilidade concreta
de que assimile voluntariamente eventual tratamento
ambulatorial. A própria mãe, ao que tudo indica, não
consegue lidar com o próprio filho, sendo temerário o
tratamento ambulatorial já que em surto pode praticar
condutas perigosas à vida e à integridade física alheias,
como fez no presente caso. Desta forma, em que pese o
laudo, a mantença da internação se impõe.” (Apelação
Criminal 0003634-15.2018.8.26.0635; Rel. Lauro Mens de
Mello; 6a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020).
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração
para complementar o v. Acórdão embargado, mas sem qualquer efeito
modificativo.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator